Tribunal: STF
Processo: HC 233548
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.10.2023, por Rodrigo Ribeiro, advogado, em benefício de Samanta Stefani Gonçalves, contra decisão pela qual o Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 1º.9.2023, a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 186.381:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por S S G contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (HC 5019675-06.2023.4.04.0000). 



    A recorrente está presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico de drogas. 



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida. 



    A defesa alega: a) condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, comprovação de residência fixa e ocupação lícita); b) falta de contemporaneidade da decisão de prisão preventiva, pois as condutas imputadas à paciente, em tese, ocorreram há mais de 2 anos; c) a paciente ‘se encontra presa sob acusação da prática de delitos sem violência ou grave ameaça’ (e-STJ fl. 325); d) necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos termos do 
art. 318 do CPP, já que é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade que dependem de seus cuidados; e e) há possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas previstas no art. 319 do CPP. 



    Requer, liminar e definitivamente, provimento do recurso para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, ou, em caráter subsidiário, permitir o recolhimento da paciente em prisão domiciliar. 



    É o relatório. 



    O deferimento de liminar em recurso em habeas corpus requer demonstração, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (...).



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, da necessidade de evitar reiteração delitiva e de cessar a atividade da organização criminosa por ela gerenciada, em tese responsável por tráfico internacional de drogas e outras condutas ilícitas necessárias para sua atuação (v.g., homicídios de membros de outras facções criminosas e corrupção de servidores públicos). 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as razões do objeto do recurso, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    (…) Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Vista ao Ministério Público Federal”.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega ausência de contemporaneidade dos fatos relativos ao decreto de prisão preventiva da paciente, pois os delitos imputados não seriam “atuais ou contemporâneos, e nem mesmo os seus motivos ensejadores”, datando os fatos de agosto de 2021.



    Afirma que seria possível a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, nos termos da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Ressalta que a paciente seria mãe de dois filhos, com as idades de dois e quatro anos, e que, nos termos de “estudo social do caso concreto”, estaria demonstrado ser ela “imprescindível aos cuidados das crianças e, ainda, que a única rede de apoio familiar que possui é a sua mãe, Sra. Marineusa Gonçalves, a qual possui diversas atividades diárias, tanto de trabalho quanto doméstico, e cuida de outros dois netos, filhos de sua filha Fernanda Sabrina que faleceu recentemente (certidões de nascimento e de óbito em anexo), três filhos adolescentes e uma sobrinha adolescente”.



    Ressalta que a paciente seria primária, de bons antecedentes, com trabalho lícito e residência fixa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a. Liminarmente, a suspensão da prisão preventiva de Samanta Stefani Gonçalves, por medidas cautelares diversas da prisão até decisão definitiva deste HC; 



    b. Em alternância, que seja substituída a prisão preventiva de Samanta Stefani Gonçalves por outras medidas cautelares, em especial a prisão domiciliar com base no art. 318, III e V, do CPP; 



    c. Seja o feito remetido ao Ministério Público federal para Parecer; 



    d. Seja no mérito reconhecido o constrangimento ilegal, ainda que condicionado a cautelares diversa da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de medida liminar e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não acontece na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da paciente, o juízo da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR afirmou, em 10.5.2023:



    “(...) O contexto fático que ensejou a decretação da prisão preventiva da requerente não foi modificado. 



    Durante as investigações restou esclarecido que havia uma clara divisão de tarefas entre os integrantes do grupo visando garantir o sucesso na prática criminosa, inserido em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Estado do Paraná, com ramificações nos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, da qual SAMANTA STEFANIGONÇALVES desempenhava uma das mais importantes funções na organização criminosa: a contabilidade de valores em espécie. 



    A decisão proferida veio assim lançada (Pedido de Prisão Preventiva 5041801-36.2022.4.04.7000 em 06/04/2023, evento 56):



    [...] 1.17. LUIZ FERNANDO EVERALDO DA SILVA, vulgo ‘GAZULINA’ (101.997.709-48) e SAMANTA STEFANI GONCALVES (119.973.529-90) 



    Conforme relatado no item 2.3.19, consta da representação policial que LUIZFERNANDO EVERALDO DA SILVA (‘GAZULINA’) e SAMANTA STEFANIGONCALVES (‘AMIGONA’) também seriam um casal de integrantes da Organização Criminosa que exercem funções operacionais nos locais de armazenamento, transbordo e distribuição dos carregamentos de droga, armas de fogo, munições e dinheiro da ORCRIM. 



    Consta que ambos residem em outro depósito da ORCRIM no Estado de São Paulo, onde são responsáveis pelo recebimento, contagem e armazenamento de dinheiro em espécie do grupo 
(cf. fls. 468 e ss, IPJ nº 88/2022-GISE/PR). 



    LUIZ FERNANDO EVERALDO DA SILVA (‘GAZULINA’) seria natural de Ponta Grossa/PR, foragido da justiça, com mandado de prisão em vigor por homicídios expedido pela 3.ª Vara Criminal de Ponta Grossa, associado a MARCOS SILAS no tráfico de drogas, sendo braço armado da organização criminosa (...).



    A informação policial aponta que, na data de 28/06/2022, a PCPR e o GAECO da cidade de Ponta Grossa deflagraram uma operação visando desarticular uma organização criminosa armada supostamente responsável por tráfico de drogas e armas e por diversos homicídios na cidade, constando como um dos alvos LUIZ FERNANDO EVERALDO DA SILVA. 



    Relata que, na ocasião, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do casal, localizada na Rua Santo Adalberto, n. 189, no Jardim Franca, em São Paulo/SP, sendo apreendidos no local uma pistola Glock, calibre9mm, um revólver Taurus, calibre 44, diversas munições, documentos falsos em nome de BRUNO FERNANDO DE SOUZA e dois veículos: Hyundai/HB20 de placas GEE9377 e Fiat/Mobi de placas BEQ4J73, ambos com compartimento secreto com acesso pelo multimídia para transporte de dinheiro/drogas/armas.



    (…) Em diálogos do dia 04/08/2021, verifica-se que LUIZ FERNANDO é rígido,inclusive com a sua esposa, na conferência do dinheiro da ORCRIM e que naquela data estavam com R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)em depósito, oportunidade em que MARCOS SILAS solicitou que ele e SAMANTA levassem R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie na clínica de estética na qual estava se submetendo a cirurgia plástica (...).



    Destaca que SAMANTA STEFANI GONCALVES (‘AMIGONA’) envia relatórios diários de contabilidade da organização criminosa a MARCOSSILAS, conforme seguintes diálogos com o líder da ORCRIM (...).



    A informação policial conclui que, das mensagens, ‘pode-se observar que SAMANTA STEFANI GONÇALVES (‘AMIGONA’) desempenhava uma das mais importantes funções na organização criminosa: a contabilidade de valores em espécie’. (...)



    Há, portanto, elementos de materialidade e indícios de autoria relativos ao casal LUIZ FERNANDO EVERALDO DA SILVA e SAMANTA STEFANIGONÇALVES quanto à integração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no estado do Paraná, com ramificações nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. (...)



    No caso dos autos, consoante referido, há elementos de materialidade e indícios de autoria relativos ao casal LUIZ FERNANDO EVERALDO DASILVA e SAMANTA STEFANI GONÇALVES quanto à integração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no estado do Paraná, com ramificações nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Os indícios apontam que o casal de integrantes da Organização Criminosa exerce funções operacionais importantes, sendo a de LUIZFERNANDO (GAZULINA) o braço armado da ORCRIM, tendo o investigado perfil extremamente violento, além de estar foragido da Justiça pelo possível envolvimento em pelo menos 10 homicídios relacionados ao tráfico de drogas; quanto a SAMANTA STEFANI (AMIGONA), sua função seria relacionada à contabilidade, enviando relatórios diários a MARCOS SILAS. 



    Todos os elementos acima mencionados são suficientes para demonstrar que há motivos razoáveis para se autorizar a segregação cautelar de ambos, na medida em que poderiam dar continuidade aos negócios ilícitos, colocando em risco a ordem pública. 



    Presentes, assim, indícios de risco para a ordem pública, a ensejar o decreto de prisão preventiva dos investigados. (...)



    Nesse aspecto, embora mencionado pela Defesa que a ré possui bons antecedentes, por ora, a manutenção da prisão é medida necessária principalmente pela relevância de SAMANTA dentro da ORCRIM, ao lado do seu companheiro ,e pela considerável quantidade de dinheiro pelo qual ficava responsável. 



    Outrossim, a concessão de liberdade provisória demanda análise pormenorizada em fatos e documentos que possam dar ensejo à revogação do decreto prisional, situação que não ocorre nos autos. 



    Destaca-se que SAMANTA não facilitou o acesso a sua residência pelos policiais ao cumprirem os mandados de prisão e de busca e apreensão, fazendo-se necessário arrombar o portão de entrada do imóvel. Ainda, o único item apreendido na diligência foi o celular de uso pessoal da ré, encontrado dentro da caixa de descarga do banheiro do quarto utilizado por ela depois dela ter negado possuir um (processo 5041953-84.2022.4.04.7000/PR, evento 196, DILIG23). 



    Concomitantemente, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência da mãe de SAMANTA, Sra. MARINEUSA GONÇALVES. No local foram encontrados R$ 8.450,00 (oito mil quatrocentos e cinquenta reais), um revólver e algumas munições. Quanto a essa apreensão, ainda aguarda-se a devida conclusão policial. 



    (...) O caso concreto reveste-se de especial gravidade, pois, os fatos versam sobre a atuação de uma Organização Criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas, que possui ampla estrutura logística de recebimento, armazenamento, distribuição dentro do território nacional e remessados carregamentos de cocaína para o exterior, utilizando-se de diversas rotas e metodologias delitivas, tendo como principal foco de atuação o Porto de Paranaguá.



    Nesse contexto, como mencionado acima, SAMANTA STEFANIGONÇALVES desempenhava uma das mais importantes funções na organização criminosa: a contabilidade de valores em espécie, atuando ao lado do seu companheiro LUIZ FERNANDO EVERALDO DA SILVA, o braço armado da organização criminosa chefiada por MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, todos investigados na Operação Downfall. Ela guardava grandes quantidades de dinheiro, ficando responsável por repassá-las a MARCOS SILAS, sempre que solicitada. A requerente, ainda, seria responsável por enviar relatórios de contabilidade da organização criminosa ao líder da OrCrim.



    Não obstante os fatos trazidos aos autos sobre SAMANTA tenham se dado no ano de 2021, em verdade o esquema da facção criminosa investigada nunca deixou de existir, atuando intensivamente no porto de Paranaguá em momento atual, conforme documentos colacionados nos autos principais. Somado ao fato, nada indica que nesse meio tempo SAMANTA tenha sido afastada de suas responsabilidades perante a organização criminosa. 



    Tem-se que SAMANTA STEFANI GONCALVES foi presa em flagrante em 2022, conforme consta do Boletim de Ocorrência 2022/669025, após a PCPR e o GAECO da cidade de Ponta Grossa deflagrarem uma operação visando desarticular organização criminosa armada supostamente responsável por tráfico de drogas e armas e por diversos homicídios na cidade, em que um dos alvos era seu companheiro. No ato foram apreendidos, dentre outros materiais, armas, munições, documentos falsos e dois veículos preparados para transporte de dinheiro/drogas/armas.



    (...) A mera alegação ou o fato da ré ter filho menor não permite que se conclua em favor da prisão domiciliar. Necessário se faz a comprovação efetiva e idônea da necessidade de cuidados especiais, o que não ocorreu no caso em exame, pois foram feitas meras alegações de que a criança demanda cuidados especiais, sem demonstração de que o pai ou avós não poderiam cuidar da criança.



    Neste caso concreto, destaca-se o fato de que o papel desempenhado por SAMANTA STEFANI GONÇALVES mostrava-se extremamente importante para a Organização Criminosa, sendo ela pessoa de confiança do chefe da organização criminosa, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, a qual enviava diariamente a contabilidade dos crimes praticados. 



    Sendo o dinheiro o principal elemento para se manter a parte operacional de qualquer organização criminosa, bem como o fato que não é preciso sair de casa para se exercer as atividades de gestão financeira, as circunstâncias se demonstram aptas a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte emanado no HC 143.641/SP”.



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade da paciente e pela gravidade concreta da conduta a ela imputada. É acusada de integrar “Organização Criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas, que possui ampla estrutura logística de recebimento, armazenamento, distribuição dentro do território nacional e remessados carregamentos de cocaína para o exterior, utilizando-se de diversas rotas e metodologias delitivas, tendo como principal foco de atuação o Porto de Paranaguá”.



    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não há demonstração de ausência de contemporaneidade para a prisão da paciente, pois, como afirmado nas instâncias antecedentes, “[n]ão obstante os fatos trazidos aos autos sobre SAMANTA tenham se dado no ano de 2021, em verdade o esquema da facção criminosa investigada nunca deixou de existir, atuando intensivamente no porto de Paranaguá em momento atual, conforme documentos colacionados nos autos principais. Somado ao fato, nada indica que nesse meio tempo SAMANTA tenha sido afastada de suas responsabilidades perante a organização criminosa”. 



    Diverso do alegado na presente impetração, não se cogita, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade da agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    8. Ademais, diferente do alegado pelo impetrante, foi apresentada fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente.



    Inaplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Para ao indeferimento da prisão domiciliar foi ressaltada a gravidade concreta da conduta imputada, tendo a paciente sido presa “após a PCPR e o GAECO da cidade de Ponta Grossa deflagrarem uma operação visando desarticular organização criminosa armada supostamente responsável por tráfico de drogas e armas e por diversos homicídios na cidade, em que um dos alvos era seu companheiro”. Foi ressaltado também que a “mera alegação ou o fato d[e a] ré ter filho menor não permite que se conclua em favor da prisão domiciliar. Necessário se faz a comprovação efetiva e idônea da necessidade de cuidados especiais, o que não ocorreu no caso em exame, pois foram feitas meras alegações de que a criança demanda cuidados especiais, sem demonstração de que o pai ou avós não poderiam cuidar da criança”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, 
DJe 15.3.2023).



    9. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora